Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DER-DF. AUTARQUIA. RESPONSABILIDADE DIRETA PELO DANO CAUSADO POR SEUS AGENTES. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILDIADE SUBSIDIÁRIA.

1. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, enquanto autarquia, possui responsabilidade direta pelo dano causado por seus agentes, restando ao Distrito Federal apenas responsabilidade subsidiária. Desse modo, o Distrito Federal é parte ilegítima para responder à ação indenizatória no caso de dano causado por agente do DER/DF.

2. Recurso não provido.